Tribunal: CARF
Processo: 14098.720078/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720078/2016-92
ACÓRDÃO
2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, sendo-lhe vedado afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. A atribuição que lhe compete é exercer controle da
legalidade do ato administrativo.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. MAJORAÇÃO. ÍNDICES DE
ALÍQUOTA SAT-RAT. STF TEMA 554. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
Atende ao princípio da legalidade tributária, a redução ou a majoração das
alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT,
atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, aferido de
acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão do Poder
Executivo, mediante Decreto.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. ALÍQUOTA. AUTOENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA CARF 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Sobre o crédito tributário constituído, o qual se inserem tributo e multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720078/2016-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado em 19/08/2016, para constituição de crédito
tributário referente à obrigação principal, referente a diferenças da parte da empresa, relativa ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho(SAT/RAT), declaradas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social -
GFIP com alíquota inferior a devida e não recolhida. O valor total perfaz R$ 2.036.864,31(dois
milhões, trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos) e refere-se
às competências de 01/01/2012 a 31/12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. ,
Houve aplicação de multa de ofício de 75%, na forma do disposto no art. 44, I, da
Lei n° 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
A empresa contribuinte apresentou impugnação de fls.759/770, julgada
integralmente improcedente cf acórdão de fls.491/502, cuja ementa destaco:

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA
EM DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA- GFIP.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720078/2016-92
3
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade
preponderante.
GILRAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PELO DECRETO No 6.042/2007.
É devida a contribuição em razão do GILRAT, sob a alíquota correspondente à
atividade preponderante do contribuinte, vigente à época da ocorrência do fato
gerador.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO
ADVOGADO. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil(RFB) para fins
cadastrais, devendo ser indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao
escritório do advogado ou patrono.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; que se refira a fato ou a direito superveniente; ou que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Devidamente intimada, a empresa interpor recurso voluntário de fls. 511/517,
reiterado as mesmas razões da defesa, que em breve síntese, foram:
a) que não se arguiu a inconstitucionalidade do Decreto federal 6.957/09, mas
que ele deve ser interpretado, conforme os primados da motivação,
legalidade, publicidade, e segurança jurídica, afastando-se a interpretação
adotada pela autoridade fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração
contra o qual se insurge;
b) que a atividade preponderante declarada pelos estabelecimentos da
Recorrente (“Comércio varejista de calçados”) foi enquadrada no grau de
risco leve, reenquadrando-a como grau de risco médio, acarretando a
majoração, de 1% para 2%, da alíquota da contribuição previdenciária
devida;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720078/2016-92
4
c) que esse reenquadramento realizado, pelo Poder Executivo seria ilegítimo,
sem que sequer fosse demonstrado ou publicizado, o preenchimento dos
requisitos previstos no art. 22, §3o, da Lei 8.212/91;
d) a ilegalidade de juros sobre a multa de ofício.

Pede, ao final:
(i)
reforma do acórdão recorrido, e
(a) determinar a realização de diligência, nos termos do art. 16, IV, do
Decreto 70.235/72, expedindo-se ofício ao Ministério da Previdência Social
para que seja comprovada a apuração estatística da alteração da frequência,
gravidade e custos dos acidentes de trabalho no desempenho da atividade
de “Comércio varejista de calçados”, justificadores da alteração do seu grau
de risco promovida pelo Decreto 6.957/09, pelas razões acima apontadas; e,
independentemente disso,
(b) anular o auto de infração objeto do Processo administrativo 14098-
720.078/2016-92, anulando-se os débitos lançados a título de contribuição
previdenciária e multa; ou, subsidiariamente,
(c), na hipótese de manutenção destes valores, afastar a fluência de juros
sobre a multa lançada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Não há preliminares alegadas razão pela qual passo direto a análise do mérito.

MÉRITO

1. Da alegação de afastamento da interpretação adotada pela autoridade fiscal
A despeito do recorrente trazer o argumento de que não alegou a
inconstitucionalidade do Decreto Federal 6.957/09, mas que ele deve ser interpretado, conforme
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720078/2016-92
5
os primados da motivação, legalidade, publicidade, e segurança jurídica, na prática, trata-se de
mesma finalidade interpretativa, em termos práticos, estar-se falando da mesma finalidade, ou
seja, aplicação da norma ao fato tributário.
Esclareço que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo-lhe vedado afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, nos
termos do art. 98 do RICARF.
A atribuição que lhe compete, exclusivamente, é exercer controle da legalidade do
ato administrativo, nos termos do art. 142, do CTN.
Ademais, a Súmula CARF no 2 ratifica esse mesmo entendimento, pacificando tal
entendimento, que vincula os julgadores deste Colegiado, a sua aplicação. Destaco:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Dessa forma, afasto a alegação.

2. Da majoração dos índices do SAT-RAT por decreto do Poder Executivo
Com relação à impossibilidade de majoração dos índices das contribuições aqui
tratadas, por Decreto Executivo, esclareço também que o STF já pacificou o debate, entendendo
ser pertinente o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atendendo ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88) e vinculando o entendimento aos julgamentos desta
Casa.
Assim, como tratado no RE 677725, intitulado de Tema 554, com trânsito em
julgado em 03/02/2023, conheço e nego provimento a tal alegação.

3. Da diligência com base na verdade material
O recorrente aduz ter requerido diligência, anteriormente em impugnação que foi
indeferida pela decisão recorrida, reiterando novamente sob o argumento de ser necessária com
base na verdade material.
Pleiteia que seja expedido ofício ao Ministério da Previdência Social para que o
órgão comprove a apuração estatística da alteração da frequência, gravidade e custos dos
acidentes de trabalho no desempenho da empresa.
Pois bem.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720078/2016-92
6
Primeiramente, esclareço que o princípio da verdade material não afasta a
necessidade de prova, pelo próprio recorrente, quanto as suas alegações de defesa que visem o
afastamento do lançamento fiscal.
Cabe ao recorrente, no momento processual que a lei lhe oportuniza, trazer as
autos toda a documentação que entende ser necessária a comprovar as suas alegações. É inapto
transferir o dever probatório ao fisco, como se pretendeu no caso em tela, da leitura do pedido de
que cabe ao INSS fazer a apresentação da “apuração estatística da alteração da frequência,
gravidade e custos dos acidentes de trabalho no desempenho da empresa”.
A lei inclusive, determina que o ́próprio contribuinte deve fazer seu “auto
enquadramento”, dando mais força ao fato de que cabe ao contribuinte, seu enquadramento,
munido de documentação apta e idônea que suporte o índice indicado. Nesse ponto, se houver
discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa deverá
contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria
de Políticas de Previdência Social, em rito próprio.
Com isso, o mero inconformismo do recorrente não afasta inclusive, a aplicação da
Súmula CARF 1631, nos termos abaixo reproduzidos:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Por tais razões, afasto o argumento.

4. Da a ilegalidade de juros sobre a multa de ofício
Não há previsão legal que dispense a cobrança de juros de mora sobre o valor do
crédito tributário, classificação inclusive a que pertence a multa de ofício. Assim, tem-se que
obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício.
Nesse sentido, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral, nos termos da Súmula CARF 108.2
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

1 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com vigência em 16/08/2021 e efeito vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021. Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120,
2401-007.444, 1401002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
2 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.060 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720078/2016-92
7
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 529
DF CARF MF
Original